Tribunal: TJDFT
Processo: 0749947-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 177121688, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0705203-21.2023.8.07.0002, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 53715951), sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento. Alega que é professora de educação básica e recebe o valor bruto mensal de R$ 9.989,02 (nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e dois centavos) e que, desse valor, há descontos legais (imposto de renda, seguridade social e sindicato) no valor de R$ 2.674,17 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), empréstimos consignados no valor de R$ 2.421,90 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos) e empréstimo não consignado no valor de R$ 1.300,79 (mil e trezentos reais e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R$ 6.396,86 (seis mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) só de descontos. Argumenta que, desse modo, resta à parte agravante o valor de R$ 3.592,16 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), fazendo com que ela se enquadre como uma pessoa hipossuficiente, neste momento, ficando impossibilitado de efetuar o pagamento das custas judiciais. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o indeferimento da inicial. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.